Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-71.2017.8.11.0109
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-71.2017.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (EMBARGADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (EMBARGANTE), PEDRO ARRUDA CIONI - CPF: 669.566.413-72 (EMBARGANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (EMBARGANTE), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), PEDRO ARRUDA CIONI - CPF: 669.566.413-72 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDOS, REQUERIDOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO PRINCIPAL. REQUISITOS DO ART. 85, §11, DO CPC PRESENTES. MAJORAÇÃO FIXADA. OMISSÃO SANADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO RECONHECIMENTO DE VÍCIO REDIBITÓRIO E CONDUTA DO ARRENDANTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS RÉUS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento às Apelações e manteve sentença que julgou procedente a Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural com pedido de despejo e parcialmente procedente a Reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais na ação principal; (ii) omissões ou contradições quanto à análise do suposto vício oculto, má-fé da arrendante, redistribuição do ônus da prova e valoração do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já apreciada no acórdão embargado.

4. Há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que a apelação da parte adversária foi integralmente desprovida, o que atrai a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

5. Apreciou-se o contexto fático-probatório para afastar a alegação de vício oculto (infestação por nematoides), considerando a ausência de prova técnica idônea, a ausência de confissão por parte da arrendante e a inexistência de má-fé contratual.

6. Não se constata omissões ou contradições quanto à análise da distribuição do ônus da prova, nem quanto à valoração da prova testemunhal.

7. Os Embargos de Declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da decisão ou reapreciação de teses já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração do autor acolhidos. Embargos de declaração dos réus rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Cabe majoração dos honorários advocatícios recursais quando desprovido integralmente o recurso da parte adversária, conforme art. 85, § 11, do CPC.

2.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reapreciação de provas, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11; 373; 371; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, PEDRO ARRUDA CIONI e CELSO PADOVANI & CIA. LTDA ambos contra acórdão de id. 325660362 que negou provimento às Apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural com pedido de despejo, rescindindo os contratos por inadimplemento dos arrendatários, e parcialmente procedente a Reconvenção, apenas para reconhecer o direito a indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação.

O primeiro embargante, CELSO PADOVANI & CIA. LTDA. sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais em favor do seu patrono, apesar de ter desprovido integralmente o recurso interposto pela parte adversa, os reconvintes Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni e Pedro Arruda Cioni. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão (id. 326650393).

O segundo embargante, VANDERLEI JOSE CIONI E OUTROS, sustentam omissões e contradições quanto (i) à má-fé da arrendante e violação do dever de informação, pois a empresa Celso Padovani & Cia. Ltda. já detinha conhecimento prévio da existência de nematoides nas áreas arrendadas, tendo omitido tal informação tanto dos arrendatários originários quanto do sucessor Edimar Vendruscolo; (ii) à natureza técnica, subterrânea e progressiva do vício oculto, por ter desconsiderado que a infestação por nematoides não é de detecção imediata por métodos ordinários; (iii) à inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), aduzindo que a complexidade técnica da matéria justifica a redistribuição do encargo probatório; (iv) à valoração da prova testemunhal, que confirmariam a existência de sintomas de contaminação desde as primeiras safras; (v) à suposta confissão judicial de Celso Padovani, que teria admitido a omissão da informação quanto aos nematoides ao sucessor contratual, reiterando conduta dolosa. Requerem o provimento dos Embargos para sanar os vícios alegados, com efeitos infringentes, e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 326866395).

Os embargados, cada qual, pugnam pela rejeição dos Embargos, com aplicação da multa por serem protelatórios (ids. 327428854 e 329544882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os dois Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais; má-fé da arrendante; natureza técnica, subterrânea e progressiva do vício oculto; inversão do ônus da prova; valoração da prova testemunhal; e, suposta confissão judicial.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Assim, passo a análise dos dois Embargos de Declaração separadamente.

1.

Dos embargos opostos por
Celso Padovani & Cia. Ltda.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter havido a
majoração dos honorários advocatícios recursais da ação principal
, conforme determina o §11 do art. 85 do CPC.

No caso, verificar-se omissão passível de correção por meio do presente recurso integrativo.

O acórdão, ao negar provimento à Apelação interposta por
Vanderlei José Cioni, Maria Helena Alves Arruda Cioni e Pedro Arruda Cioni
, manteve integralmente a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e decretou a rescisão dos contratos de arrendamento rural.

Assim, quanto à
ação principal
, o recurso da parte adversária foi
totalmente infrutífero
, permanecendo incólume a condenação dos réus, inclusive no que tange ao pagamento de honorários advocatícios fixados na origem.

A sentença, mantida pelo acórdão, já havia arbitrado honorários advocatícios em favor da embargante na
ação principal
, no percentual de
10% sobre o proveito econômico obtido com a condenação
.

E a apelação interposta pelos requeridos buscava reverter justamente a decisão que reconheceu a rescisão contratual por inadimplemento, sustentando a existência de vício redibitório (nematoides), tese rejeitada de maneira contundente por este Colegiado.

Logo, ao ser
desprovido integralmente
, o recurso produziu trabalho adicional ao patrono da embargante, que apresentou contrarrazões e atuou em grau recursal, preenchendo assim os requisitos legais para a majoração dos honorários advocatícios
na ação principal
.

Assim, deve ser
sanada a omissão e aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais em mais 2% (dois por cento) na ação principal
.

2.
Dos embargos opostos por

Vanderlei José Cioni e outros

Os embargantes apontam supostas
contradições e omissões
no acórdão, as quais, segundo afirmam, teriam o condão de alterar o desfecho do julgamento.

O acórdão enfrentou de forma expressa e adequada o contexto fático e probatório que afastou a tese de vício redibitório e, por consequência
,
não reconheceu qualquer elemento concreto de má-fé por parte da arrendante
.

O voto analisou, inclusive, o depoimento pessoal do réu Vanderlei Cioni, destacando que
somente no terceiro ano de vigência do contrato surgiu a suspeita de infestação
, não havendo qualquer elemento contemporâneo à celebração contratual que indicasse o suposto defeito oculto, tampouco conhecimento prévio por parte da arrendante.

Analisou-se, ainda, o laudo apresentado pela defesa e a
ausência de assinatura técnica
, além de ponderar que a prova testemunhal colhida não confirmou a existência de contaminação nas safras iniciais.

Também foi considerado que
outros arrendatários (anteriores e posteriores) cultivaram nas mesmas áreas sem prejuízos identificáveis
, afastando a tese de vício oculto preexistente.

Apreciou-se todo o conjunto probatório com base no princípio do
livre convencimento motivado (art. 371 do CPC)
, destacando a ausência de prova técnica idônea, a fragilidade dos documentos apresentados e o teor dos depoimentos colhidos em audiência.

O acórdão, portanto,
não ignorou a prova testemunhal
, apenas lhe conferiu valor probante diverso daquele pretendido pelos embargantes.

Abordou-se o depoimento de Celso Padovani, reproduzindo inclusive o trecho no qual o declarante afirma que
só tomou conhecimento da infestação após ser notificado pelos réus
, não havendo qualquer admissão de ciência prévia ou omissão dolosa.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição relevante a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito da decisão, tampouco para se reabrir discussão acerca de tese jurídica já decidida com suficiente fundamentação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT. N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, os Embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos tão somente para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais na ação principal, permanecendo inalterado o restante do acórdão embargado.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por CELSO PADOVANI & CIA. LTDA. para sanar a omissão no acórdão e
majorar os honorários advocatícios fixados na ação principal em mais 2% (dois por cento).

REJEITO os
Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI JOSE CIONI
E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025